Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-13.2024.8.11.0011
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000609-13.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA CANDIDA DE ANDRADE LIMA - CPF: 013.858.841-42 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO - CPF: 019.588.370-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CLUBE BLUE LTDA - CNPJ: 48.542.803/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃ
O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE

DIALETICIDADE REJEITADA.
MÉRITO.

LEGITIMIDADE
DAS PARTES.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA CADEIA DE FORNECIMENTO
.
DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que

julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência do débito e condenando uma das rés à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, excluindo do polo passivo duas das requeridas por ilegitimidade.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em
saber:
(i) se é cabível a inclusão do Banco Bradesco S.A. e da empresa Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos L
TDA. no polo passivo da demanda
;

(
ii
) se é devida a majoração do valor fixado a título de danos morais;

(
iii
) se a restituição dos valores descontados deve
ocorrer na forma simples ou em dobro
;
e
(
iv
)
se o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença deve ser majorado.

III. Razões de decidir

Preliminar

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
, uma vez que o apelante expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo
e
interesse na reforma da sentença recorrida
.

Mérito

4.
Constatada a participação das rés na cadeia
de fornecimento que originou os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora
,
mostra-se legítima a inclusão no polo passivo, nos termos dos
arts
. 7º,
p.u
., e 34 do CDC.

5.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

6.

Ausente
comprovação de má-fé das rés, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples
.

7.
Mantido o percentual de 10% sobre a condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo a majoração dos danos morais suficiente para garantir a proporcionalidade dos honorários
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a inclusão, no polo passivo, de instituições financeiras e empresas que atuem na cadeia de fornecimento, ainda que não tenham relação contratual direta com o consumidor, quando demonstrada sua contribuição para o evento danoso.

2
. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível sua majoração quando fixada em valor inexpressivo.

3. A repetição do indébito, quando não comprovada a má-fé
do fornecedor, deve ser simples
.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 7º,
p.u
., e 34; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1110103 DF 2017/0126429-3, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, T4 - QUARTA TURMA, j. 10.04.2018,
DJe
19/04/2018; TJ-MT, N.U 1000720-69.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025; TJ-MT, N.U 1015774-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/01/2025, Publicado no DJE 02/01/2025; TJ-MT, N.U 1000699-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Aparecida Candida de Andrade Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D'Oeste que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais.

Na origem, a autora alegou ter sido surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a denominação "PSERV", sem que houvesse realizado qualquer contratação com as requeridas.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e da empresa Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenou a requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença para manter o Banco Bradesco S.A. e a empresa Paulista no polo passivo, alegando que sua exclusão compromete a garantia da execução e que a legitimidade é objetiva. No mérito, pugna pela majoração dos danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados e o aumento dos honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa, por considerar irrisório o percentual fixado na sentença.

Em contrarrazões, as apeladas Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA. e Clube Blue LTDA. suscitam, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requerem o não provimento do recurso.

O Banco Bradesco S.A., por sua vez, apresenta contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
s
apelada
s
Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA. e Clube Blue LTDA

suscita
,
preliminarmente, falta de
dialeticidade
do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da decisão.

O art. 1.010, II, do CPC, que prevê o princípio da
dialeticidade
recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que
a
apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia recursal cinge-se em analisar a ilegitimidade passiva das partes, bem como a insuficiência da indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a majoração dos honorários advocatícios de para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, em análise aos autos, verifica-se que ambos os apelados integraram a cadeia de fornecimento que deu origem aos descontos realizados na conta vinculada ao benefício previdenciário da Autora. O Banco Bradesco S.A. atuou na viabilização dos débitos automáticos na conta bancária da consumidora, enquanto a empresa Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA. aparece como beneficiária dos valores, identificada nas rubricas dos lançamentos contestados.

Ainda que indireta, a atuação na cadeia de consumo enseja responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Ademais, o art. 34 do CDC reforça essa responsabilidade ao prever que os fornecedores respondem pelos atos de seus representantes ou prepostos.

Embora alegue atuação como mera
operacionalizadora dos débitos não a exime da responsabilidade perante o consumidor
, os documentos evidenciam que a Paulista Serviços consta nas rubricas impugnadas e como destinatária dos débitos na conta vinculada ao benefício da autora.

Os elementos demonstram atuação direta nos descontos, afastando a tese de parte alheia à relação. Mesmo prestando serviços a terceiros, a conduta contribuiu para o prejuízo, ensejando responsabilidade solidária (
arts
. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC). Legítima, portanto, a inclusão de ambos no polo passivo, independentemente da existência de vínculo contratual direto com a autora.

Nesse sentido
:

“[...] Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente o fornecedor que, embora não tenha vínculo direto com o consumidor, contribui para o evento danoso.
[...
](
N.U 1000720-69.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025).”

“[...] As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em contratos bancários, sendo devida a restituição simples dos valores descontados indevidamente, quando ausente
a
má-fé. [...] (N.U 1015774-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/01/2025,
Publicado
no DJE 02/01/2025).”

“[...]
O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente
a
legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da l
egalidade da transação. [...]
(N.U 1000699-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)
.”

Desse modo, reconheço
a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e da Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos
LTDA.,
que, consequentemente, permanecem no polo passivo da demanda em conjunto com
a Clube
Blue LTDA.

Quanto ao valor dos danos morais, entendo ser cabível a majoração do montante arbitrado.
O valor fixado na origem revela-se inferior dos parâmetros jurisprudenciais desta Câmara em situações similares, considerando o grau de lesividade da conduta da fornecedora, as circunstâncias do caso, e o caráter punitivo-compensatório da indenização.

Dessa forma, majoro a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00
, montante que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por outro lado,
a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé
daquele que realizou a cobrança indevida
. Em revisão de entendimento, não se identificam elementos que indiquem conduta dolosa das requeridas capaz de justificar a aplicação dessa penalidade mais gravosa.

“[...] A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2018).”

Mantém-se
o percentual

fixado na sentença
de 10%
sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC, uma vez que a majoração dos danos morais assegura a proporcionalidade da verba honorária, dispe
nsando alteração do percentual.

D
iante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e da Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda., mantendo-os no polo passivo da demanda, juntamente com
a Clube
Blue Ltda.
MAJORO
a condenação por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025